Tribunal: TJPA
Processo: 0001364-62.2019.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001364-62.2019.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO THOMAZ LOPES ROCHA

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de decisão que desclassificou a conduta do réu do art. 33 para o art. 28 da Lei 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, bem como a não apresentação de alegações finais, configura nulidade absoluta capaz de invalidar os atos processuais subsequentes, incluindo a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, mesmo após requerimento justificado de redesignação do ato, configura vício grave, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

4. A não participação do órgão ministerial em ato essencial da instrução penal, somada à falta de oportunidade para apresentação de alegações finais, compromete o equilíbrio da relação processual e enseja nulidade absoluta, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. A sentença utilizou elementos probatórios colhidos na audiência viciada para fundamentar a desclassificação da conduta, o que agrava a irregularidade e reforça a necessidade de anulação dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
”A ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, com a consequente impossibilidade de apresentar alegações finais, configura nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 564, III, “d” e IV; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.910.942/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.04.2023, DJe 25.04.2023; TJAM, Apelação Criminal n. 0096584-08.2004.8.04.0001, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 29.07.2024; TJAM, Apelação Criminal n. 0000030-70.2017.8.04.7400, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, 2ª Câmara Criminal, j. 16.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, acolhendo a preliminar de nulidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado apelou da decisão do Juízo de Ourém/PA que desclassificou a conduta do réu Antonio Thomas Lopes Rocha do art. 33 para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (ID 6239208).

Em caráter preliminar, o apelante requer a declaração de nulidade absoluta da instrução processual, em razão da ausência de participação do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento, bem como pela não apresentação de alegações finais pelo órgão ministerial. Subsidiariamente, requer a condenação do apelado pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (ID 6239212, pág. 3).

O apelado contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 6239216).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso (ID 7792407).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
.

Sob esse prisma, o Ministério Público alega nulidade absoluta da instrução processual, em razão da realização da audiência de instrução e julgamento sem a sua presença, sem que fosse oportunizado ao órgão ministerial o oferecimento de alegações finais.

No ponto, verifica-se que a referida audiência foi realizada em 24/09/2019, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e concedida à defesa a oportunidade de apresentar alegações finais orais, sem a participação do representante do Ministério Público (ID 6239199).

Ressalte-se que o órgão ministerial, de forma justificada, requereu previamente a redesignação do ato processual (ID 6239213), pleito que, todavia, foi desconsiderado. Assim, o juízo deu prosseguimento à audiência, e em 11/12/2019 proferiu decisão de desclassificação da conduta do acusado do delito do art. 33 para a figura do art. 28 da Lei n. 11343/2006 (ID 6239208).

Diante desse contexto, verifica-se violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, caracterizando-se nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea “d”, e inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nesse particular, incide o entendimento jurisprudencial segundo o qual “o Ministério Público é parte essencial à justiça, sendo o titular da ação penal pública, de sorte que a realização de audiência e o julgamento da ação penal sem a sua participação acarreta nulidade absoluta dos atos questionados” (TJAM,
ApCrim n. 0096584-08.2004.8.04.0001
, Rel. Desa. Mirza Telma de Oliveira Cunha, 2ª Câmara Criminal, j. 29.07.2024), máxime porque “a sentença considerou elementos probatórios extraídos da referida audiência para lastrear o édito” (STJ,
AgRg no REsp n. 1910942/RS
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/04/2023)

Destarte, é “inequívoco que a falta de intimação do Ministério Público para apresentação de suas alegações finais acarretou-lhe prejuízos no exercício do direito de acusação” (TJAM,
ApCrim n. 0000030-70.2017.8.04.7400
, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 16.09.2022),

Por fim, ressalta-se que não houve o trânsito em julgado para a acusação, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição, possibilitando o Juízo
a quo
proferir nova sentença, inclusive condenatória para o crime de tráfico do art. 33 da Lei 11.343/06, após participação das partes em todos os atos da fase instrutória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar de nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para correção do vício e prolação de nova sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025